Tribunal: TJSP
Processo: 1508974-73.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - CRIMES DE ROUBO DE CARGA MAJORADO (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - RÉU FLAGRADO LOGO APÓS O ROUBO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM EMPLACAMENTO ADULTERADO E QUE TRANSPORTAVA OS BENS SUBTRAÍDOS - O BREVE LAPSO TEMPORAL ENTRE O CRIME ANTECEDENTE E A PRISÃO REVELA INTEGRAÇÃO AO ROUBO COM OS COMPARSAS -

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - CRIMES DE ROUBO DE CARGA MAJORADO (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - RÉU FLAGRADO LOGO APÓS O ROUBO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM EMPLACAMENTO ADULTERADO E QUE TRANSPORTAVA OS BENS SUBTRAÍDOS - O BREVE LAPSO TEMPORAL ENTRE O CRIME ANTECEDENTE E A PRISÃO REVELA INTEGRAÇÃO AO ROUBO COM OS COMPARSAS - APLICAÇÃO DA TEORIA "MONISTA" OU "UNITÁRIA" ADOTADA PELO CÓDIGO PENAL - AS VÍTIMAS OUVIRAM VOZES DE VÁRIAS PESSOAS DURANTE O TRANSBORDO DA CARGA, EVIDENCIANDO PLURALIDADE DE PARTICIPANTES - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.

2 - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU POR PARTE DAS VÍTIMAS - IRRELEVÂNCIA - O APONTAMENTO PESSOAL É IMPORTANTE EM CRIMES PATRIMONIAIS, PORÉM, A AUTORIA PODE SER DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E A POSSE DA "RES FURTIVA", ADEMAIS, INVERTE O ÔNUS DA PROVA CONTRA O AGENTE (artigo 156 do CPP) - REJEIÇÃO.

3 - TESE RECURSAL DE ATIPICIDADE DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO POR PARTE DO RÉU - DESCABIMENTO - A CIRCUNSTÂNCIA SUSPEITA EM QUE ELE RECEBEU O CAMINHÃO (descrita por ele mesmo), REVELA O CONHECIMENTO DA ILICITUDE E QUE A CONDUTA FOI REVESTIDA DE DOLO, EVENTUAL OU DIRETO.

4 - MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E RETENÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS PRESENTES - OS OFENDIDOS FORAM RENDIDOS POR DOIS ROUBADORES E FICARAM RETIDOS DENTRO DO CAMINHÃO POR 30 MINUTOS E SOB AMEAÇAS - ACERVO PROBATÓRIO VÁLIDO - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS - PRECEDENTES DESTA CÂMARA.

5 - RÉU CONTRADITÓRIO (na peça flagrancial não indicou quem o contratou nem o serviço que faria ou o valor a receber, mas em juízo disse que quem o chamou foi um tal "César" para transportar um guarda-roupas por cem reais) - VERSÕES DIVERGENTES PARA UM MESMO FATO CONSISTEM INDÍCIOS TÍPICOS DE QUEM OMITE A VERDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS EXCLUDENTES.

6 - DOSIMETRIA - PENAS BÁSICAS FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, MANTIDAS NA SEGUNDA POR AUSÊNCIA DE ATENUANTES OU AGRAVANTES - NA TERCEIRA, RECONHECIDAS AS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, COM MAJORAÇÃO ADEQUADA DE 3/8 - CONCURSO MATERIAL DO FURTO COM O DELITO DO ART. 311 DO CP - SOMA DAS PENAS.

7 - REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO - O ENVOLVIMENTO DO RÉU EM DELITO VIOLENTO E ESTRUTURADO REVELA CULPABILIDADE ACENTUADA E RECOMENDA A SUA RETIRADA TEMPORÁRIA DO CONVÍVIO SOCIAL - QUALQUER OUTRO MENOS SEVERO, NÃO SURTIRIA O ESPERADO EFEITO DIDÁTICO E DEPURADOR DO CASTIGO - PRISÃO CAUTELAR IMPOSITIVA POR IGUAIS RAZÕES, E TAMBÉM PARA COIBIR O RISCO DE EVASÃO E DE ESTÍMULO À IMINENTE E TENTADORA RETOMADA DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS.

8 - PENA PECUNIÁRIA FIXADA NO PISO LEGAL - ACUSADO DESEMPREGADO E DE CONDIÇÃO SOCIAL INCERTA, MAS DEVERÁ PAGAR OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA POR NÃO SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE PROCESSUAL E ESTAR ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO - RECURSO DESPROVIDO.